Tribunal: TJMT
Processo: 1003603-26.2021.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003603-26.2021.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CONDOMINIO EDIFICIO MAISON NICOLE - CNPJ: 17.188.580/0001-95 (APELADO), MOACIR VELOZO JUNIOR - CPF: 075.143.276-81 (ADVOGADO), SIRLEI CABRAL MORAIS - CPF: 284.072.021-34 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), RENATO HERLLON MORAIS DE MEDEIROS - CPF: 067.846.364-65 (ADVOGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), RENATO HERLLON MORAIS DE MEDEIROS - CPF: 067.846.364-65 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO INTERNO
–

APELAÇÃO CÍVEL
– AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANO MATERIAL –
OSCILAÇÃO E QUEDA DE ENERGIA ELÉTRICA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – UNIDADE CONSUMIDORA ABASTECIDA COM TENSÃO INFERIOR A 2,3KV –
ARTIGO 599 DA RESOLUÇÃO NORMATIVA N. 1.000/2021 DA ANEEL
– AUSÊNCIA DE RELATÓRIO DE INTERRUPÇÃO – ÔNUS PROBATÓRIO DA RÉ – ARTIGO 373 DO CPC – ARTIGO 611 DA RESOLUÇÃO N. 1.000/2021 DA ANEEL – PREJUÍZO COMPROVADO – INDENIZAÇÃO DEVIDA
-
MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA – APLICAÇÃO DA MULTA DESCRITA NO ART. 1.021, §4o, DO CPC
–
RECURSO NÃO PROVIDO
.

A concessionária de energia elétrica é responsável pelos prejuízos ocasionados em unidades consumidoras que utilizam tensão inferior a 2,3kv (artigo 599 da Resolução Normativa n. 1.000/2021 da ANEEL).

Defere-se o pedido do autor que produz prova do fato constitutivo do seu direito, como estabelece o inciso I do art. 373 do CPC, sobretudo quando o réu não se desincumbe do ônus imposto no inciso II do mesmo dispositivo.

“
Na análise do pedido de ressarcimento, a distribuidora deve investigar a existência do nexo de causalidade, que é a caracterização do vínculo entre o evento causador e o dano reclamado
” (art. 611 da Resolução Normativa n. 1.000/2021 da ANEEL).

A manifesta improcedência do Agravo Interno impõe a cominação da multa prevista no art. 1.021, §4o, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Agravo Interno interposto d
a
decisão que
negou provimento à Apelação
.

A agravante alega
ausência de nexo causal
, tendo em vista o transformador ser particular sendo ônus da seguradora de comprovar
que
o sinistro
decorreu por falha de serviço da Concessionária.

Aduz
cerceamento de defesa
, uma vez que os laudos periciais
são unilaterais
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A agravante
argui

ausência de nexo causal

tendo em vista o transformador ser particular
.

Conforme o documento anexado nos autos pela ré no ID.191617331, o apelado integra o Grupo B e utiliza tensão inferior ou igual a 2,3Kv.

O artigo 599 da Resolução Normativa 1.000/2021 da ANEEL enuncia que é autorizado o ressarcimento
“aos casos de dano elétrico causado a equipamento instalado em unidade consumidora do grupo B
”.

Logo, a Concessionária é responsável
pela instalação, manutenção, fiscalização e proteção correta do sistema de rede de energia elétrica, além do ponto de entrega, consoante o capítulo VIII da Resolução
Normativa 1.000/2021 da ANEEL.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – EQUIPAMENTOS AVARIADOS – OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA – UNIDADE CONSUMIDORA ABASTECIDA COM TENSÃO SUPERIOR A 2,3 kV – RESPONSABILIDADE DO CONSUMIDOR PELA INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO, FISCALIZAÇÃO E PROTEÇÃO DA REDE INTERNA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PELA CONCESSIONÁRIA NÃO COMPROVADA – AUSÊNCIA DO DEVER DE REPARAR – INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

A concessionária de energia elétrica não é responsável pelos prejuízos ocasionados em unidades consumidoras que utilizam tensão superior a 2,3kV (artigo 30, §2o, da Resolução n.
1.000/2021 da ANEEL), sobretudo quando não demonstrada a falha na prestação do serviço e nem que o consumidor tenha adotado as providências necessárias além do ponto de entrega. A alteração substancial da sentença impõe a inversão do ônus
da
sucumbência”
. (TJMT, N.U 1000128-71.2020.8.11.0017, Quarta Câmara de Direito Privado, julgamento em 26-4-2023, DJE de 26-4-2023).

Quanto a alegação de cerceamento de defesa

O autor juntou no processo os Ofícios em que solicitou à apelante explicação do motivo das constantes oscilações e quais as medidas a serem tomadas para sanar essa falha. Trouxe também documentos dos técnicos do elevador que apontam a oscilação como razão da avaria no equipamento (ID. 191617295).

Contudo, a ré se manifestou de forma genérica, dispensou a vistoria do aparelho danificado sem comprovar se houve oscilação no sistema no período apontado e não anexou o Relatório de Perturbação.

Aliás, essa obrigação está prevista no artigo 611 da Resolução n. 1.000/2021 da ANEEL:

“
Na análise do pedido de ressarcimento, a distribuidora deve investigar a existência do nexo de causalidade, que é a caracterização do vínculo entre o evento causador e o dano reclamado
”.

Ademais, a ré ora nega que tenha havido variações na tensão da rede, ora afirma que ocorreu. Desse modo, reconhece a falha elétrica e coloca em dúvida apenas a sua motivação.

Posto isso, a autora fez prova do seu direito, como impõe o inciso I do artigo 373 do CPC; a ré, por sua vez, não se
desincumbiu do ônus descrito no inciso II, portanto não há como se eximir de sua responsabilidade pela indenização material pretendida.

A propósito:

“
APELAÇÃO – AÇÃO INDENIZATÓRIA DE DANOS MORAIS – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – PRELIMINAR REJEITADA – OSCILAÇÕES E QUEDAS DE ENERGIA ELÉTRICA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – CONCESSIONÁRIA QUE NÃO TROUXE AOS AUTOS O RELATÓRIO DE INTERRUPÇÃO – ÔNUS QUE LHE COMPETIA – ART. 373, I E II, DO CPC – ART. 205 DA RESOLUÇÃO N. 414/2010 DA ANEEL – DANOS MORAIS – REPARAÇÃO DEVIDA – VALOR ARBITRADO COM RAZOABILIDADE – MANUTENÇÃO – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS NESTA VIA – ART. 85, §11, DO CPC – RECURSO NÃO PROVIDO. Não há ausência de dialeticidade recursal se as razões expostas pelo apelante combatem os fundamentos da sentença, como determina o art. 1.010, II, do CPC. Pela distribuição do ônus probatório, não há como deixar de reconhecer o direito da autora que se desincumbe do ônus de comprová-lo, sobretudo quando a requerida não demonstra fato extintivo, modificativo ou impeditivo com relação às suas alegações (art. 373, I e II, do CPC). A falha na prestação de serviço público essencial configura ato ilícito e gera o dever de indenização por danos morais. Mantém-se o valor fixado na primeira instância para a reparação se está em sintonia com as peculiaridades do caso concreto, o caráter sancionatório-pedagógico da medida, os princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade e a jurisprudência. Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar a verba honorária anteriormente definida, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 85, §11, do CPC)
”. (TJMT, N.U 1021591-77.2021.8.11.0003, Quarta Câmara de Direito Privado, julgamento em 1o-3-2023, DJE de 7-3-2023).

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
e, diante da sua manifesta improcedência, aplico à agravante a multa de 1% do valor atualizado da causa (§4o do art. 1.021 do CPC).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2024